Tribunal: TJBA
Processo: 8110042-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110042-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCELO SANTOS OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING BARRA

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE TEMPORAL. ART. 4º, DA LEI DO INQUILINATO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPACTO ECONÔMICO DECORRENTE DA PANDEMIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR LEGAL MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa a extinção do feito quanto à pessoa jurídica quando a baixa no CNPJ se deu antes do comparecimento espontâneo aos autos, e os embargantes, pessoas físicas, integrantes do quadro relacional do contrato, detinham plena ciência da controvérsia e representatividade processual.

2. O título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato de locação comercial, encontra-se instruído com planilha que discrimina os débitos vencidos, encargos, juros, correção monetária e multa, atendendo aos requisitos de liquidez exigidos pelos arts. 783 e 786, do CPC.

3. A aplicação da cláusula penal por rescisão antecipada deve observar o art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91, sendo admissível sua redução proporcional ao tempo de cumprimento do contrato. Redução promovida pelo juízo de origem em valor superior ao proporcional, não havendo espaço para nova modulação.

4. A revisão contratual em razão da pandemia da Covid-19 não é automática, exigindo comprovação de impacto econômico concreto. Inexistindo prova de queda de faturamento, impossibilidade de cumprimento ou conduta cooperativa, é inviável o afastamento dos encargos pactuados. Precedente do STJ (REsp 1.998.206/DF).

5. Fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal (art. 85, §2º, CPC), mantida frente à sucumbência mínima da parte exequente, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8110042-64.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO MARCELO SANTOS OLIVEIRA e outros (2)
e como apelado
CONDOMINIO SHOPPING BARRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator